Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707742-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL ali D E S P A C H O Vistos, etc., Transcorrido o prazo de suspensão do despacho do ID 3429727 manifestem as partes sobre o prosseguimento do feito no prazo de 15(quinze) dias sob pena de negativa de seguimento. Outrossim deverão informar sobre o julgamento do referido CCCiv ali mencionado em cumprimento ao Princípio da Cooperação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator